Tribunal: TJMT
Processo: 0001270-02.2018.8.11.0049
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001270-02.2018.8.11.0049
AGRAVANTE: EDISON KIST HAAB, FERNANDO ALVES DA SILVA, JOEL DE SOUZA ROCHA, LACERDI DA SILVA, VINICIUS SILVA RIBEIRO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA RICA
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Edison Kist Haab e outros contra decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação no 0001270-02.2018.8.11.0049, manteve a sentença de improcedência dos pedidos de pagamento de horas extras e adicional noturno, formulados em face do Município de Vila Rica. Os recorrentes alegam insuficiência das provas apresentadas e argumentam que é necessária perícia técnica para verificar as horas extras realizadas durante viagens a serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência está correta, considerando a insuficiência de provas documentais para comprovar a realização de horas extras;
(ii) Estabelecer se é admissível a inovação recursal em sede de agravo interno, com a inclusão de matérias não previamente discutidas na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática deve ser mantida, pois os agravantes não apresentaram provas documentais suficientes para comprovar as horas extras trabalhadas. As folhas de ponto apresentadas estavam incompletas e não houve a devida comprovação de trabalho além da jornada regular.
4. A prova testemunhal não foi suficiente para evidenciar a quantidade de horas extras alegadas, sendo genérica e incapaz de embasar a condenação.
5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reforça a necessidade de documentos oficiais para a comprovação das horas extras no serviço público, não sendo suficiente a alegação ou a prova oral.
6. Em relação à alegação de necessidade de perícia técnica, destaca-se que é vedado ao recorrente, em sede de agravo interno, apresentar questões não tratadas na apelação, em razão da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão impugnada.
Tese de julgamento:
1. A comprovação de horas extras no serviço público exige documentação oficial adequada, não sendo suficiente a prova oral ou alegações sem respaldo documental.
2. É vedado ao recorrente, em sede de agravo interno, inovar no recurso, trazendo questões não discutidas na apelação, em virtude da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 373, I, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Agravo Interno Cível no 0203176-76.2022.8.06.0167, Rel. Desa. Lisete de Sousa Gadelha, j. 04/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0001270-02.2018.8.11.0049

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ADICIONAL DE HORAS EXTRAS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[EDISON KIST HAAB - CPF: 405.577.231-91 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 014.564.281-01 (AGRAVANTE), JOEL DE SOUZA ROCHA - CPF: 613.409.011-53 (AGRAVANTE), LACERDI DA SILVA - CPF: 022.170.551-19 (AGRAVANTE), VINICIUS SILVA RIBEIRO - CPF: 823.075.801-82 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REPRESENTANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Edison
Kist

Haab
e outros contra decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação no 0001270-02.2018.8.11.0049, manteve a sentença de improcedência dos pedidos de pagamento de horas extras e adicional noturno, formulados em face do Município de Vila Rica. Os recorrentes alegam insuficiência das provas apresentadas e argumentam que é necessária perícia técnica para verificar as horas extras realizadas durante viagens a serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência está correta, considerando a insuficiência de provas documentais para comprovar a realização de horas extras;

(
ii
) Estabelecer se é admissível a inovação recursal em sede de agravo interno, com a inclusão de matérias não previamente discutidas na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática deve ser mantida, pois os agravantes não apresentaram provas documentais suficientes para comprovar as horas extras trabalhadas. As folhas de ponto apresentadas estavam incompletas e não houve a devida comprovação de trabalho além da jornada regular.

A prova testemunhal não foi suficiente para evidenciar a quantidade de horas extras alegadas, sendo genérica e incapaz de embasar a condenação.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reforça a necessidade de documentos oficiais para a comprovação das horas extras no serviço público, não sendo suficiente a alegação ou a prova oral.

Em relação à alegação de necessidade de perícia técnica, destaca-se que é vedado ao recorrente, em sede de agravo interno, apresentar questões não tratadas na apelação, em razão da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão impugnada.

Tese de julgamento
:

A comprovação de horas extras no serviço público exige documentação oficial adequada, não sendo suficiente a prova oral ou alegações sem respaldo documental.

É vedado ao recorrente, em sede de agravo interno, inovar no recurso, trazendo questões não discutidas na apelação, em virtude da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 373, I, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Agravo Interno Cível no 0203176-76.2022.8.06.0167, Rel. Desa. Lisete de Sousa Gadelha, j. 04/12/2023.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
EDISON

KIST HAAB

E OUTROS
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 275466881
),
que nos autos do
Recurso de Apelação n. 0001270-02.2018.8.11.0049
, interposto por eles contra o MUNICÍPIO DE VILA RICA, negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente seus pedidos de pagamento de horas extras e adicional noturno.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam que, o
decisum
merece reforma, pois apesar de terem apresentado provas documentais, como relatórios de viagem, notas de empenho e folhas de ponto, a decisão monocrática entendeu que as folhas de ponto estavam incompletas, o que impossibilitaria a verificação das horas trabalhadas.

No entanto, os agravantes afirmam que, as folhas de ponto estavam corretamente preenchidas para o trabalho realizado na sede do município e que as omissões ocorreram apenas nos dias em que estavam em viagem a serviço, evidenciando a realização de horas extras.

Apontam que, os documentos apresentados, como relatórios de despesas com diárias e empenhos de viagens, comprovam a jornada de trabalho excedente realizada durante as viagens intermunicipais e interestaduais a serviço.

Reforçam, ainda, que, a falta de assinatura nas folhas de ponto se deve à impossibilidade de registro do ponto durante os deslocamentos a serviço, fora do domicílio.

Além disso, os agravantes argumentam que, para aferir as horas extras, deve-se realizar uma perícia técnica, confrontando os dados das folhas de ponto com os empenhos de despesas de viagem.

Por fim, os agravantes solicitam que seja reconsiderada a decisão, com a reavaliação das provas, para que seja reconhecido o direito ao pagamento das horas extras e à indenização por danos morais, dada a sobrecarga de trabalho e os danos à qualidade de vida dos servidores.

Caso a reconsideração não seja atendida, requer que o recurso seja processado como agravo interno, para julgamento colegiado e reforma da sentença de primeiro grau.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 292229854 – Pág. 1.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANGÊLA MARIA MARTINI, OAB/MT 17796-O

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EDISON KIST HAAB E OUTROS
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 275466881
),
que nos autos do Recurso de Apelação n. 0001270-02.2018.8.11.0049, interposto por eles contra o
MUNICÍPIO DE VILA RICA
, negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente seus pedidos de pagamento de horas extras e adicional noturno.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, os recorrentes pleiteiam a reforma da decisão, pois, sustentam que apesar das provas documentais apresentadas, a decisão monocrática não considerou corretamente as folhas de ponto, que estavam incompletas apenas nos dias de viagem a serviço.

Sustentam que, os documentos comprovam a realização de horas extras e a falta de assinatura nas folhas de ponto ocorreu devido aos deslocamentos.

Requerem perícia técnica para aferir as horas extras e solicitam a reconsideração da decisão para reconhecer o pagamento de horas extras e danos morais.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, embora as testemunhas tenham mencionado a realização de viagens, não ficou suficientemente claro, nem especificado, o número de horas excedentes de trabalho que teriam sido prestadas sem a devida remuneração. A prova testemunhal, portanto, foi considerada insuficiente para embasar a alegação de que houve efetivo labor extraordinário.

Além disso, restou destacado que a legislação municipal exige a apresentação de documentos específicos para comprovar as horas extras, conforme previsto na Lei Municipal no 747/2008. Sem esses documentos, não há como se concluir que houve trabalho além da jornada regular, mesmo que os apelantes aleguem a realização de tais atividades.

A Administração Pública, regida pelo princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), só pode realizar pagamentos que estejam respaldados por previsão legal, o que inclui o pagamento de horas extras, que deve ser comprovado por documentos oficiais. Não há previsão legal que autorize o pagamento de horas extras sem a devida comprovação documental, conforme explicitado no parecer da sentença.

Somado a isso, a jurisprudência reiterada dos tribunais superiores reforça a ideia de que, sem documentos idôneos que comprovem a realização de horas extras, não há como condenar a Administração Pública ao pagamento de valores alegados sem a devida comprovação formal. O ônus de demonstrar que efetivamente laboraram além da jornada regular recai sobre os autores, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e não há como transferir tal responsabilidade ao ente público.

Desse modo, em face da ausência de provas suficientes e da insuficiência das alegações feitas pelos agravantes, a sentença recorrida deve ser mantida. A análise da documentação apresentada e da prova testemunhal não foi suficiente para comprovar a realização de horas extras ou de qualquer outro direito pleiteado.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Trata-se de
apelação cível
interposta por
Edison
Kist

Haab
,
Fernando Alves da Silva
,
Joel de Souza Rocha
,
Lacerdi
da Silva Rodrigues
e
Vinícius Silva Ribeiro
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da ação de cobrança c/c danos morais c/c pedido de tutela antecipada, registrada sob o n. 0001270-02.2018.8.11.0049, proposta em face do
Município de Vila Rica/MT,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...] No mais, anote-se que as folhas de pontos juntadas ao feito estão com o preenchimento incompleto e não possibilitam a análise do contexto geral do horário cumprido pelos autores (v.g. 71362020 - Pág. 179; id. 71362019 - Pág. 84). É dever dos próprios autores o preenchimento correto dos horários de entrada e saída da atividade laboral.

Por sua vez, as fichas de registro de ponto são documentos públicos que podem ser facilmente acessados pelos autores. Não há nenhuma prova de resistência do ente requerido em fornecer tais documentos, sendo de rigor a improcedência da inicial.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência, condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Defiro a gratuidade de justiça, ficando a condenação suspensa os termos do art. 98, § 3°, do CPC. [...]

Em suas razões recursais (ID. 230800178),
Edison
Kist

Haab
,
Fernando Alves da Silva
,
Joel de Souza Rocha
,
Lacerdi
da Silva Rodrigues
e
Vinícius Silva Ribeiro
, sustentam que a sentença recorrida entendeu que os apelantes não comprovaram documentalmente as horas extras trabalhadas e rejeitou a prova testemunhal para esse fim. Além disso, destacou que os holerites já incluíam pagamentos por plantões e diárias, não havendo evidências de trabalho além da jornada regular.

Os apelantes argumentam que suas funções exigem jornadas superiores às 40 horas semanais, especialmente em viagens intermunicipais e interestaduais para transporte de pacientes.

Alegam que a legislação municipal prevê o pagamento de horas extras e adicionais, mas o município não realiza esses pagamentos.

Defendem que a prova documental (registros de viagens e notas de empenho) e a prova testemunhal são suficientes para demonstrar as horas extras, conforme decisão anterior do próprio Tribunal que reconheceu a necessidade dessa análise.

Sustentam, ainda, que a ausência de remuneração pelas horas extras configura enriquecimento ilícito da administração e que a jornada excessiva compromete sua saúde e convívio social, justificando indenização por danos morais.

Por fim, pugnam para que o recurso seja conhecido e provido, com a reforma da sentença para reconhecer o direito ao pagamento das horas extras, acrescidas dos adicionais legais, seus reflexos e indenização por danos morais.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 263395264 - Pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 247616179 - Pág. 1), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado,

trata-se de
apelação cível
interposta por
Edison
Kist

Haab
,
Fernando Alves da Silva
,
Joel de Souza Rocha
,
Lacerdi
da Silva Rodrigues
e
Vinícius Silva Ribeiro
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da ação de cobrança c/c danos morais c/c pedido de tutela antecipada, registrada sob o n. 0001270-02.2018.8.11.0049, proposta em face do
Município de Vila Rica/MT,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial

Da análise dos autos, observa-se que, os Autores/Apelantes ajuizaram a presente ação em face do Município de Vila Rica/MT, sustentando que são servidores do município de Vila Rica, e exercem o cargo de motoristas/ ambulância do SUS, com carga horária de 40 horas/semanais, o que totaliza o limite de 160 horas/mensais.

Afirmam que, mensalmente laboram além do normal, de modo que fazem jus ao recebimento de horas extras, sobretudo quando da realização de viagens no interesse da Secretaria de Saúde, razão pela qual, interpuseram a presente ação, objetivando que o requerido seja condenado ao pagamento pelos serviços extraordinários de forma retroativa, com reflexos nas demais parcelas devidas (férias, décimo terceiro, entre outros).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, em 14-03-2024 (ID 230798247), ocasião em que ocorreu a oitiva de duas testemunhas

Após isso, o Magistrado a quo, proferiu sentença julgando improcedente o pedido formulado na inicial.

Pois bem.

Ab
initio, ante os documentos acostados no ID 272486879,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pelos Recorrentes.

Inicialmente, convém consignar que Administração Pública está atrelada ao princípio da legalidade insculpido no "caput" do art.
37

da

Constituição Federal
e qualquer pretensão só será passível de concessão quando houver expressa previsão legal.

Nestes termos, prudente lembrar a sempre citada lição deHely Lopes Meirelles:

A legalidade, como princípio administrativo (
CF
, art.
37
,"caput"), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

(...)

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei significa "deve fazer assim".

As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública e seus preceitos não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e destinatários, uma vez que contêm verdadeiros poderes-deveres,
irrelegáveis
pelos agentes públicos. Por outras palavras, a natureza da função pública e a finalidade do Estado impedem que seus agentes deixem de exercitar os poderes e de cumprir os deveres que a lei lhes impõe. Tais poderes, conferidos à Administração Pública para serem utilizados em benefício da coletividade, não podem ser renunciados ou descumpridos pelo administrador sem ofensa ao bem comum, que é o supremo e único objetivo de toda ação administrativa. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 37a edição atualizada até a EC no 67, de 22-12-2010. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 89).

Cabe referir que nenhuma vantagem pecuniária pode ser percebida pelos servidores públicos sem a correspondente lei que lhe dê amparo, em atenção ao princípio da legalidade. O campo de aplicação e os limites impostos aos benefícios concedidos devem ser depreendidos da lei, in
casu
, municipal, tendo o Administrador dever de observá-la.

A
Constituição Federal
estabeleceu uma série de preceitos, dentre eles o que assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o direito ao recebimento de adicional pelo serviço extraordinário, previsto em seu artigo
7o
, inciso
XVI
.

Já a norma prevista no artigo
39
,
§ 3o
da
CF/1988
, assegura a aplicação do referido dispositivo aos servidores ocupantes de cargo público, como é o caso dos apelantes.

No serviço público a diária é paga como forma de complementação, de caráter manifestamente indenizatório, ao servidor que precisou trabalhar fora de sua lotação, e que, por este motivo, teve que arcar com despesas de estadia e alimentação.

Bem por isso a necessidade de comprovação cabal dos fatos constitutivos do direito de lograr a indenização, como algum gasto esporádico, a exemplo de alimentação e estadia, além dos dias e dos horários em que o servidor se deslocou para outras cidades para exercer sua função.

No presente caso, observa-se que os autores ocupam cargos públicos efetivos, sujeitos a regime jurídico estatutário, regido pela Lei Municipal n. 747/2008, que estabelece, em seus artigos 156 e 157, os critérios para o pagamento de horas extras. Confira-se:

Art. 156:
O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de
50%
sobre a hora normal. Aos domingos e feriados, a remuneração será acrescida de
100%
.

Art. 157:
Somente será permitido serviço extraordinário para situações excepcionais e temporárias,
respeitado o limite de duas horas por jornada
, desde que previamente autorizadas e acompanhadas de
quadro demonstrativo das horas extras trabalhadas
.

Quanto ao adicional noturno, o Art. 160 da mesma lei prevê que o trabalho realizado entre 22h00 e 05h00 será remunerado com 25% de acréscimo sobre a hora trabalhada, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos.

Assim, a legislação municipal condiciona o pagamento de horas extras à existência de documentação comprobatória específica, sendo insuficiente a mera alegação de labor além da jornada ordinária.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor da demanda comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, que efetivamente trabalhou além da jornada regular e não recebeu a devida contraprestação.

No caso dos autos, não há prova documental suficiente para demonstrar a veracidade das alegações dos requerentes, ora apelantes, pois os holerites juntados aos autos indicam que os autores já recebem pagamento de adicionais de plantão e diárias, sem qualquer comprovação de que laboraram além do período coberto por essas verbas.

Somado a isso, conforme pontuou o Magistrado a quo na sentença impugnada, as folhas de ponto apresentadas estão incompletas, impossibilitando a verificação exata das horas trabalhadas. O preenchimento correto desse documento é de responsabilidade dos próprios servidores, e a ausência de registros adequados prejudica a comprovação do alegado direito.

Impende destacar ainda que a prova testemunhal foi insuficiente para precisar a quantidade de horas extraordinárias trabalhadas, pois embora as testemunhas tenham mencionado a realização de viagens, não houve indicação específica do número de horas excedentes que teriam sido trabalhadas sem a devida compensação, inviabilizando a quantificação do suposto crédito.

Além disso, as fichas de registro de ponto são documentos públicos e acessíveis aos autores, não havendo qualquer comprovação de que o município tenha negado acesso ou se recusado a fornecer tais registros.

A jurisprudência é firme no sentido de que o pagamento de horas extras deve ser baseado em prova documental robusta, especialmente em casos de servidores públicos.

No âmbito do serviço público, a comprovação de horas extras exige documentação oficial, e não apenas prova oral. Isso decorre do fato de que a administração pública deve observar o princípio da legalidade estrita, não podendo realizar pagamentos sem a devida comprovação formal.

A sentença de primeiro grau corretamente rechaçou a utilização exclusiva de prova testemunhal para determinar o montante de horas extraordinárias, uma vez que a ausência de registros oficiais impossibilita a aferição precisa da jornada trabalhada.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, a prova testemunhal foi genérica e não quantificou a
sobrejornada
, sendo incapaz, por si só, de embasar condenação ao pagamento pretendido.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ZELADORA. PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE.
ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. PROVAR, SABIDAMENTE, É INDISPENSÁVEL PARA O ÊXITO DA CAUSA. SE AQUELE QUE TEM O ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO NÃO CONSEGUE SE DESINCUMBIR SATISFATORIAMENTE DE TAL ENCARGO, E SE A PROVA ATINENTE AOS SEUS INTERESSES NÃO VEM AOS AUTOS POR QUALQUER OUTRO MEIO, NÃO HÁ COMO PROCLAMAR UM ÉDITO DE PROCEDÊNCIA EM SEU FAVOR. (TJSC, DES. JORGE LUIS DA COSTA BEBER) (TJSC, Apelação n. 0301072-44.2014.8 .24.0056, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 12-12-2023).

(TJ-SC - Apelação: 0301072-44.2014.8.24 .0056, Relator.: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESRESPEITO À CARGA HORÁRIA PELO ENTE PÚBLICO. DIÁRIAS DE VIAGENS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS FORA DO ÂMBITO MUNICIPAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR OS FATOS. NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL PARA AMPARAR A TESE AUTORAL.

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC. PAGAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0304018-38 .2017.8.24.0135, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 10-09-2024).

(TJ-SC - Apelação: 03040183820178240135, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 10/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO – HORAS EXTRAS NÃO COMPROVADAS - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Município de Sorriso demonstrou o pagamento das horas extras reclamadas, referentes ao ano de 2016, com a discriminação das horas extras e seus respectivos adicionais, através da juntada das folhas de pagamento dos servidores.
Diante da absoluta ausência de prova capaz de contestar/superar tais demonstrativos, impossível presumir-se que outras horas extras foram realizadas e não remuneradas, pelo que se mostra acertada a improcedência do pleito, já que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovação da jornada de trabalho extraordinária (art. 373, I, CPC
) .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012645-05.2021.8.11 .0040, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2024). [Destaquei]

Esse entendimento está alinhado à jurisprudência dos Tribunais, que reiteradamente decidem que o pagamento de horas extras no serviço público exige comprovação documental idônea, não bastando meras alegações ou depoimentos testemunhais genéricos.

Assim, ante a ausência de prova do montante laborado extraordinariamente, pelos atributos da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, pelas provas testemunhais arraigadas nos autos e, principalmente, a não
desincumbência
do ônus de provar o alegado, o pedido é improcedente.

Destarte, em prol da clareza, objetividade e celeridade, imperioso reconhecer o acerto da sentença objurgada que merece confirmação quando afasta o pedido de pagamento de horas extraordinárias.

Como bem consignou a sentença, a prova testemunhal produzida em audiência de instrução não é suficiente para a comprovação das horas extraordinárias não adimplidas pelo Município. Isso porque, é inviável conceder o direito à parte apenas com os depoimentos das testemunhas, visto que estas não comprovam quantas horas foram efetivamente laboradas pelos servidores apelantes.

Portanto, não tendo a autora se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu pretenso direito, não há como condenar o Município ao pagamento de horas extras.

Por essa perspectiva, não tendo os autores/apelantes se desincumbindo do ônus que lhes competia, a teor do artigo
373
, inciso
I
, do
CPC
, improcedem os pedidos de reconhecimento de desvio de função e de pagamento das diferenças salariais respectivas.

Nesse sentido:

AÇÃO ORDINÁRIA -
DESVIO DE FUNÇÃO - NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - ART.
373
, INCISO
I
,
CPC
-
CONCURSO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À CONDUÇÃO DE AMBULÂNCIAS - ADICIONAL NÃO VINCULADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."(TJMS.
Apelação Cível n. 0828500-06.2018.8.12.0001
, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des.Amaury da Silva
Kuklinski
, j: 27/07/2023, p: 31/07/2023). [Destaquei]

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE VERBAS Tribunal de Justiça, admite-se o pagamento das diferenças salariais, desde que comprovado o desvio de função, sob pena de enriquecimento sem causa da administração. Analisando as atribuições de cada um dos cargos mencionados na inicial e de acordo com a prova coligida ao feito, não há como considerar que os autores desenvolveram exclusivamente atividades do cargo alegadamente desviado, tampouco a habitualidade restou demonstrada suficientemente.
Assim, os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus probatório, conforme preceitua o art.
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
, de modo que a pretensão é, de fato, improcedente. Recurso não provido."
(TJMS.
Apelação Cível n. 0822747-68.2018.8.12.0001
, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): JuizWaldir Marques, j: 05/07/2023, p: 06/07/2023). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS DECORRENTES DE DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Consoante a correta interpretação da Súmula n. 378 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o pagamento das diferenças salariais, desde que comprovado o desvio de função, sob pena de enriquecimento sem causa da administração.
2. Recurso não provido."(TJMS.
Apelação Cível n. 0800822-91.2020.8.12.0018
, Paranaíba, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des.Sérgio Fernandes Martins, j: 29/09/2022, p: 04/10/2022). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - DESVIO DE FUNÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS QUE COMPETIA A PARTE AUTORA - ART. 333, I CPC/73 - DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Configura-se desvio de função, o desempenho habitual de tarefa diversa daquela para a qual o servidor fora admitido, sem percepção do salário respectivo, de modo que lhe cabe o ônus da prova nos termos do artigo 333, I do CPC/73.

(TJ-MT - APL: 00007833120148110030 MT, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018). [Destaquei]

Desse
modo, incumbia
aos recorrentes comprovarem a existência de horas extras e adicional noturno não pagos pelo Município Apelado, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, o que não ocorreu.

Ante o exposto,nos termos do artigo 932, inciso IV,bec, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Edison
Kist

Haab
,
Fernando Alves da Silva
,
Joel de Souza Rocha
,
Lacerdi
da Silva Rodrigues
e
Vinícius Silva Ribeiro,
mantendo inalterada a decisão
impugnada.
[...]
. [Destaquei]

Por outro lado, no que tange à alegação de que para aferir as horas extras, deve-se realizar uma perícia técnica, confrontando os dados das folhas de ponto com os empenhos de despesas de viagem, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, é vedado ao recorrente, no âmbito do agravo interno, trazer à colação matérias que não tenham sido previamente discutidas em sua apelação, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa, que impede a reabertura de questões já decididas ou não apresentadas oportunamente no processo.

Além disso, a inovação recursal é expressamente proibida, ou seja, não é admitido que o recorrente, em momento posterior, altere ou acrescente fundamentos ou argumentos ao recurso que não tenham sido previamente articulados na peça recursal anterior. Assim, a parte deve se limitar àquelas questões que foram abordadas no recurso principal, sob pena de prejuízo processual e violação dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA ADVERSADA. APELAÇÃO QUE VIOLOU O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.021, § 1o, CPC). ALEGAÇÕES NOVAS QUE NÃO FORAM SUSCITADAS NO APELO. VEDAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 43 DA SÚMULA DO TJCE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM A IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, o recorrente deve proceder à impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada. Estando as razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, torna-se imperioso não conhecer do recurso.

2.
Ademais, é vedado ao recorrente, em sede de agravo interno, suscitar matéria não ventilada em sua apelação, em virtude da ocorrência de preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal
.

3. Agravo interno não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no. 0203176-76.2022.8.06 .0167/50000, acorda a 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 04 de dezembro de 2023.

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0203176-76.2022 .8.06.0167, Relator.: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 4/12/2023, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 5/12/2023). [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
EDISON KIST HAAB E OUTROS
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

DRA. ANGÊLA MARIA MARTINI
(ADVOGADA)

Em relação a perícia, apenas pedimos para que seja remetido para fase de liquidação, não seria uma perícia no processo.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Estou falando justamente isso, ou seja,
essa perícia
não foi
requerida

no apelo.

DRA. ANGÊLA MARIA MARTINI (ADVOGADA)

Em relação ao preenchimento incompleto das
folhas de ponto e a comprovação das viagens realizadas, nas notas de empenho dão conta disso.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Então precisaria de uma lei que diz que no caso de viagens, paga-se horas extras, não existe essa legislação.

DRA. ANGÊLA MARIA MARTINI (ADVOGADA)

Existe sim Excelência, e inclusive está na apelação.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Não está provado.

De forma que gostaria que algum coleg
a pedisse vista dos autos para dar uma
olha
da
, pois realmente não visualizei.

Estou desprovendo o recurso pois entendo que a prova testemunhal não comprova horas extras,
uma vez
que
tem de
ser comprovada com horas efetivamente trabalhadas
, as diárias os motoristas
das ambulâncias
receberam, foram indenizadas

DRA. ANGÊLA MARIA MARTINI (ADVOGADA)

Em relação as diárias de viagens, a Lei Municipal prevê a indenização das despesas de viagens, pelas diária
s, então essas diárias de viagens elas são destinadas as despesas de viagens como hospedagem e alimentação.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2
a

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 06 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
EDISON KIST HAAB
,
FERNANDO ALVES DA SILVA
,
JOEL DE SOUZA ROCHA
,
LACERDI DA SILVA
e
VINÍCIUS SILVA RIBEIRO
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica (MT) que, nos autos da ação de cobrança
c.c
. indenização por danos morais n. 0001270-02.2018.8.11.0049, proposta contra o MUNICÍPIO DE VILA RICA (MT), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A i. Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo
incólume
a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, consequentemente, ratificou a sentença de improcedência.

Pedi vista dos autos para análise mais aprofundada da questão submetida a julgamento.

A controvérsia recursal reside na aferição da existência de prova suficiente a amparar a pretensão dos servidores quanto à percepção de verbas atinentes a horas extraordinárias e de indenização por supostos danos morais, que decorreriam da alegação de labor excedente à jornada regular do plantão de 12 (doze) horas, mormente durante viagens a serviço no exercício da atividade de motorista de ambulância.

A questão, embora atinente a direito patrimonial de servidores, subordina-se ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, CF/88), que vincula a Administração a atuar
secundum
legem
, do qual decorre que a concessão de vantagem pecuniária a servidor público, incluindo horas extraordinárias, condiciona-se à existência de lei em sentido estrito (no caso, os
arts
. 156 e seguintes do Estatuto dos Servidores do Município de Vila Rica, regido pela Lei Municipal n. 747/2008) e à cabal comprovação do fato gerador da obrigação.

Nesse contexto, o ônus da prova, enquanto regra de julgamento, assume relevo fundamental. Com efeito, o ônus probatório, na hipótese, incumbe a quem alega, não a quem nega, consoante preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Relativamente ao ônus probatório que incumbe ao servidor público quanto às alegadas horas extraordinárias laboradas, pronunciou-se esta c. Câmara:

“
O Autor tem o ônus de provar a inexistência do pagamento das horas extraordinárias, não se presumindo a pendência em caso de ausência de provas robustas que infirmem os demonstrativos apresentados pelo ente público
.” (TJ-MT, N.U 1012644-20.2021.8.11.0040, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.2.2025, publicado no DJE em 28.2.2025).

“
O direito ao pagamento de horas extras exige a comprovação inequívoca de sua realização, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar a jornada extraordinária alegada
.” (TJ-MT, N.U 1000535-27.2022.8.11.0011, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2024, publicado no DJE em 21.1.2025).

In
casu
, os agravantes partem da premissa de que as folhas de ponto incompletas, somadas aos relatórios de despesas com diárias, conduziriam à conclusão inarredável da existência de labor excedente à jornada ordinária de trabalho.

Os documentos acostados aos autos perante o juízo de origem (Id. 230798249 e seguintes) efetivamente comprovam que os servidores se deslocaram em razão do serviço e que, para tanto, perceberam diárias, verba de natureza indenizatória destinada exclusivamente ao custeio de despesas de alimentação e hospedagem, conforme art. 2o da Lei Municipal n. 779/2008, instituto jurídico que não se confunde, ontológica e funcionalmente, com a retribuição pecuniária devida pelo trabalho extraordinário.

Contudo, tais elementos probatórios revelam-se manifestamente insuficientes para comprovar o que verdadeiramente importa para o deslinde da causa:
o tempo de trabalho efetivamente despendido
.

Com efeito, a alegação segundo a qual a prova do direito exsurge da análise conjunta dos documentos revela-se insuficiente para suprir a ausência de prova direta e concludente.

Inexiste, nos autos, elemento probatório mínimo que demonstre os marcos temporais da jornada laboral nos períodos de deslocamento funcional, omitindo-se os agravantes em indicar, na inicial, os dias específicos e a quantificação das horas supostamente laboradas além da carga horária ordinária.

Ademais, a postulação de que a quantificação das horas seja remetida para eventual fase de liquidação de sentença, além de subverter a lógica processual, revela-se manifestamente ineficaz.

Isso porque eventual perícia técnica não se presta a criar prova que a parte deixou de produzir no momento oportuno. A liquidação de sentença visa a conferir liquidez a uma obrigação já declarada como existente; não serve como sucedâneo da fase instrutória para se provar o próprio
an

debeatur
(a existência da obrigação).

A questão posta em juízo não é de natureza técnica, mas eminentemente fática: a comprovação de horas trabalhadas. Não havendo nos autos os elementos fáticos mínimos — os registros de início e fim da jornada —, não há o que ser quantificado, tornando eventual prova pericial, neste contexto, despropositada e inútil.

Enfim, os agravantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, deixando de apresentar o suporte fático mínimo para sua pretensão. A prova testemunhal, por sua natureza, não é suficiente para suprir a lacuna da prova documental, indispensável em se tratando de remuneração de servidores públicos.

Com essas considerações,
ACOMPANHO
integralmente o voto proferido pela i. Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025